Tribunal: TJPA
Processo: 0004882-47.2010.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004882-47.2010.8.14.0015

RECORRENTE: JOSE LINDOMAR MORAIS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
,
do CPB, em razão do homicídio praticado contra José Oliveira dos Santos.

2. A defesa sustentou ausência de indícios suficientes de autoria e a necessidade de impronúncia, ao argumento de que a decisão se baseou em testemunhos indiretos.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em verificar
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a manutenção da pronúncia e consequente encaminhamento ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

4.
Inicialmente,
destaca-se que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri.

6.
Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise definitiva do mérito deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, art. 413; CPB, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1500584 AgR, Primeira Turma, j. 30/09/2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800295-72.2024.8.14.0074, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois

dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02

de outubro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ Lindomar Morais dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Daniel Bezerra Montenegro Girão, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB, tendo como vítima José Oliveira dos Santos.

Narra a denúncia, à ID 29340160
, que:

“(...) na pretérita data de
22/08/2010
, por volta das
03:00 horas
, na
Agrovila Calúcia, Km 12, Fazenda do Japonês, Rodovia Castanhal/São Francisco, neste Município de Castanhal/PA, o Acusado JOSE LINDOMAR MORAIS DOS SANTOS
, utilizando-se de arma branca, do tipo terçado,
CEIFOU A VIDADE
da Vítima
JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS
. Tudo conforme testifica
o Boletim de Ocorrência fls.04/05 e os Termos de Declarações das Testemunhas, acostado as fls. 10/18 dos Autos
.

Segue narrando o IPL em apenso, que a Vítima trabalhava e convivera na mesma Fazenda do Acusado. Ocorre que, na data ora suso citado, por volta das 17h30min o Acusado
JOSÉ LINDOMAR MORAIS DOS SANTOS
e Vítima
JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS
passaram a ingerir bebida alcoólica na residência do Acusado, sendo que por volta de 21h00min a esposa do Acusado pediu que parassem com a "bebedeira", quando a Vítima propôs que continuassem bebendo em sua residência, o que foi feito.

Ressai ainda do IPL que o Acusado não retornou a sua casa, o que causou estranheza a sua companheira que em razão do fato, foi até a residência da Vítima, porém a encontrou fechada. Ato contínuo seguiu até a residência de um vizinho, de prenome
LEUDOMAR MAMEDE DA SILVA
, que de imediato passou a realizar buscas pelo local, entretanto, inicialmente não viu nada de anormal no lado externo da casa, observando apenas que o telhado estava destelhado, por onde subiu e ao olhar por cima observou estar em ordem. Ao retornar, avistou e reconheceu a bicicleta da Vítima e ao se aproximar viu o mesmo já sem vida, aparentando ter sido lecionado por terçadadas.

O Acusado
JOSÉ LINDOMAR MORAIS DOS SANTOS
, não foi encontrado para prestar esclarecimento sobre o Ato Delitivo.

O Binômio
Materialidade
e
Autoria
encontram-se amplamente comprovado no bojo dos Autos. A Primeira, pelos depoimentos Testemunhais”.

Em razões recursais
,
à ID 29340447
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, alegando ausência de indícios de autoria, já que a dúvida se resolve em favor dele, bem como a decisão teria como fundamento apenas em testemunhos indiretos.

Em contrarrazões, à ID 29340451
, a RMP de 1º Grau, Dra. Amanda Luciana Sales lobato Araújo, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja improvido, mantendo a sentença em todos os seus fundamentos.

Em despacho, à ID 29862617,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor de José Lindomar Morais dos Santos, com sua consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente, em tese única, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, ante a ausência de indícios de autoria, já que a dúvida se resolve em favor dele, bem como a decisão teria como fundamento, apenas, testemunhos indiretos.

Em análise dos autos, verifica-se que a pretensão trazida no bojo das razões recursais, não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso sob exame, a materialidade restou comprovada por meio do laudo de Exame Nº 137/2010 (LOCAL DO CRIME),
à ID 29340336
, e laudo de exame de corpo de delito: Necropsia Médico-Legal,
à ID 29340345
, o qual atesta como causa da morte do ofendido José Oliveira dos Santos “
Traumatismo crânioencefálico devido ação corto-contundente
”.

Por seu turno, de acordo com a sentença de pronúncia,
ID 29340442
, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria se encontram sobejamente comprovados, consoante depoimentos das testemunhas Leudomar Mamede da Silva e Cilene Costa Paz, tendo esta última asseverado que o réu, ora Recorrente, confessou ter matado a vítima José Oliveira.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige, apenas, o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do édito vergastado, é descabido que se demonstre, nesse
decisum
, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a sentença de pronúncia deve ser cada vez mais sucinta, de modo a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

De outra banda, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Por fim, a tese de que a dúvida se resolve em favor do réu, ante a suposta inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate
, vez que não se encontra positivado na Carta Maior, de igual forma não há como prosperar, já que esta Relatora, seguindo entendimentos desta Corte de Justiça e demais Tribunais Superiores, comunga da aplicação do referido Princípio, nesta fase processual, vez que a decisão de pronúncia retrata mero juízo de probabilidade da acusação feita pelo Magistrado singular, sendo despiciendo a existência da prova inequívoca da acusação, pois, nesta sim vigorando o Princípio da inocência.

Nesse sentido:

TJPA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/10/2025